Tribunal: STF
Processo: RE 73530
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME
COMETIDO CONTRA A COMPANHIA / BRASILEIRA DE ARMAZENAMENTO - CIBRAZEM
- EMPRESA PÚBLICA DA UNIÃO (ART.5, II, DO DL 200/67, C/C O ART.5 DO
DL. 900/69 E ART. 7 E PARAGRAFO DA LEI DELEGADA N 7/62). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO, CONHECIDO E PROVIDO.